Tribunal: TJSP
Processo: 3000287-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Fornecimento de medicamento – Pessoa portadora de enfermidade grave – Ajuizamento da demanda em 15/10/2021 – Requisitos previstos pelo STJ no julgamento do tema de recurso repetitivo no 106 preenchidos – Art. 196 da CF/88 – Norma diretamente aplicável – Responsabilidade solidária de todos os entes da Federação – Requisitos do art. 300 do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Fornecimento de medicamento – Pessoa portadora de enfermidade grave – Ajuizamento da demanda em 15/10/2021 – Requisitos previstos pelo STJ no julgamento do tema de recurso repetitivo no 106 preenchidos – Art. 196 da CF/88 – Norma diretamente aplicável – Responsabilidade solidária de todos os entes da Federação – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Tutela de urgência concedida – Ampliado o prazo para início do fornecimento do medicamento para 20 (vinte) dias – Recurso parcialmente provido.